Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP – TEMA REPETITIVO 1085. DESCONTOS DESAUTORIZADOS. COMUNICAÇÃO AO BANCO. VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O cancelamento de autorização de descontos em conta corrente deve ser feito formalizado por meio de notificação feita pelo devedor ao credor, conforme estabelece o artigo 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020.

2. No caso, houve comunicação do mutuário acerca do cancelamento da autorização de desconto em conta, de sorte que há motivos para o requerido se abster de promoverdescontos dos empréstimos pactuados na conta corrente da autora a partir da notificação extrajudicial.

3. A multa cominatória tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão. No caso, a multa diária fixada em R$1.000,00 (um mil reais) por cada desconto realizado após a citação/intimação se mostra adequada e está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.